Tribunal: TJDFT
Processo: 0704720-79.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO OU MANUTENÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. REDUÇÃO DO QUANTUM. NÃO CABIMENTO.
1. A inscrição ou manutenção indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes é fato que, por si só, enseja reparação por danos morais, sendo dispensável a prova dos danos experimentados pelo requerente, que se presumem.
2. No que diz respeito ao quantum da indenização, deve-se observar a intensidade do dano, bem como as condições da vítima e do responsável, de modo a atingir sua função reparatória e penalizante. De igual modo, não pode ser fonte de enriquecimento ilícito. Quantum mantido.
3. Apelo não provido.